Tribunal: TJDFT
Processo: 0714938-41.2024.8.07.0003
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESCISÃO UNILATERAL IRREGULAR. REQUISITOS LEGAIS NÃO OBSERVADOS. TRATAMENTO CONTÍNUO DE CRIANÇA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). DANO MORAL CONFIGURADO. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
Apelação interposta contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer com pedido de indenização por dano moral, condenando solidariamente as rés a manterem a cobertura contratual ofertada à parte autora, sem carência e com preços de tabela, bem como ao pagamento de R$ 10.000,00, a título de dano moral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir: (i) se a administradora de benefícios possui legitimidade passiva para figurar no polo passivo da demanda; e (ii) se a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde coletivo, em desacordo com os requisitos legais e durante tratamento contínuo de infante com Transtorno do Espectro Autista (TEA), configura dano moral indenizável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A preliminar de ilegitimidade passiva foi rejeitada com base na Teoria da Asserção.
4. A administradora de benefícios e a operadora do plano de saúde integram a mesma cadeia de fornecimento e respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor.
5. A rescisão unilateral do contrato não observou o prazo mínimo de 60 dias previsto no art. 17, parágrafo único, da Resolução Normativa n. 195/2009 da ANS, sendo considerada irregular.
6. A interrupção do plano de saúde ocorreu durante tratamento contínuo de criança com TEA, o que agrava a ilicitude da conduta e configura violação aos direitos de personalidade.
7. O valor de R$ 10.000,00 fixado a título de dano moral observa os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao enriquecimento sem causa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
“A administradora de benefícios e a operadora do plano de saúde respondem solidariamente pelos danos decorrentes da rescisão unilateral irregular de contrato coletivo.” 2. A rescisão unilateral de plano de saúde coletivo, sem observância do prazo mínimo de 60 dias e durante tratamento contínuo de menor com TEA, configura dano moral indenizável.”
Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, arts. 3o, 7o e 14; Código Civil, art. 422; Resolução Normativa n. 195/2009 da ANS, art. 17, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT; apelação cível; 07006143420208070020; Rel. ALFEU MACHADO; 6a Turma Cível; julgado em 5/5/2021; publicado em 21/5/2021.